Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700032-84.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WESLEY DE ANDRADE SANTOS IMPETRANTE: THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA em favor de WESLEY DE ANDRADE SANTOS, em razão de decisão proferida, em 01/01/2026, pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, referente ao inquérito policial no 2152/2025-27a DP e processo no 0769684-25.2025.8.07.0001, que tramita na 1a Vara de Entorpecentes do DF. Compulsando os autos, observa-se que a decisão liminar vindicada já foi apreciada e indeferida em Plantão Judicial (ID. 79903767). Notifique-se a apontada autoridade coatora, solicitando as informações necessárias. Após, dê-se vistas dos autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2026. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora